Tribunal: TJMT
Processo: 0079007-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

SIDNEI GARCEZ DE SOUZA

D E C I S Ã O

Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 17.933/2017 requerido por Sidnei Garcez de Souza, que homologou os cálculos elaborados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, determinando o pagamento do crédito à Fazenda Pública Estadual, por meio de requisição de pequeno valor em favor do Exequente, sob o argumento de estar eivado de omissão.
Dessa forma, intime-se o Embargado, para, querendo, manifestar sobre o recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC.
Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Desembargador
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça